Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-27.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Alegação de ilegitimidade da Cia aérea - Descabimento - Empresas 'Gol' e 'Passaredo' que integram a cadeia de fornecimento de serviços de transporte aéreo, sendo solidariamente responsáveis por falhas na prestação de serviços, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC - Cancelamento do voo de conexão em viagem nacional entre a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Alegação de ilegitimidade da Cia aérea - Descabimento - Empresas 'Gol' e 'Passaredo' que integram a cadeia de fornecimento de serviços de transporte aéreo, sendo solidariamente responsáveis por falhas na prestação de serviços, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC - Cancelamento do voo de conexão em viagem nacional entre a cidade de Guarulhos/SP e Natal/RN, com escala em Fortaleza/CE - Alteração do meio de transporte contratado, impondo o autor percorrer cerca de 530 quilômetros pela via terrestre e atraso de aproximadas 7 horas da programação original até a chegada ao destino final - Dano moral caracterizado - Indenização mantida em R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o auxílio material fornecido pela ré, com disponibilização de rota alternativa (terrestre) - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.